Tribunal: TJPA
Processo: 0804138-96.2022.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804138-96.2022.8.14.0015

APELANTE: EDUARDO FELIPE DE BRITO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. INCABÍVEL. CONFIGURADAS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABIVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. CABÍVEL. ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, os relatos policiais evidenciaram a conduta suspeita do acusado, que tentou evadir-se do local, tido como de alto índice de tráfico, escondendo-se por trás de clientes, tornando válida e proporcional a medida de busca pessoal, que culminou com a apreensão das drogas e da arma de fogo. Licitude do conjunto probatório, a validar o processo como todo.

2. Constam nos autos laudos toxicológicos e depoimentos policiais, uníssonos e contundentes em narrar a prisão em flagrante do acusado, envolvido não somente com o tráfico, mas também atuante junto ao comando vermelho, restando provadas autoria e materialidade delitivas, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.

3. De fato, o magistrado de origem deixou de aplicar a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I do CP/40, razão pela qual deve a pena pelo crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/06) ser reduzida a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantida a pena pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, já fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 16/10/2023 a 24/10/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDUARDO FELIPE DE BRITO RODRIGUES
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, em 07.10.2022 (Num. 12339841), nos autos da Ação Penal nº 0804138-96.2022.8.14.0015 (sistema PJE), na qual foi condenado à pena total de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e de porte ilegal de arma de fogo, previstos, respectivamente, no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais (Num. 12339847), a defesa impugna preliminarmente a validade do conjunto probatório, pleiteando a nulidade do processo diante da ilicitude do flagrante e da apreensão das drogas, uma vez que a busca pessoal foi feita no acusado sem fundadas razões para tanto. No mérito, requer a reforma da sentença, com absolvição do acusado pela insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, com fixação no mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 12339859, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para redimensionar a pena, com aplicação da atenuante genérica não aplicada pelo juízo
a quo,
conforme parecer de Num. 13459792.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 - Da preliminar de nulidade das provas por ilegalidade da busca pessoal

A defesa alega a nulidade do conjunto probatório, pois teria nascido de buscas pessoais ilegais realizadas no acusado, sem a devida justa causa para tanto, o que macularia a validade de todas as demais provas obtidas por derivação. Por força de referida nulidade, requer a absolvição do réu por ausência de provas da autoria e materialidade delitiva.

Pois bem. A despeito das alegações da defesa, de que a busca pessoal (revista) no acusado foi feita de modo ilegal, sem que houvesse autorização para tanto ou fundadas razões a justificá-la, entendo que as provas ali obtidas foram coletadas de forma lícita, sem qualquer ofensa a normas constitucionais ou legais, as quais tornassem-nas ilícitas, nos termos do art. 157 do CPP.

Primeiramente, frise-se que a legislação pátria autoriza a realização de busca pessoal sem prévio mandado judicial, nos termos do art. 244 do CPP
(“
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”),
embora o mesmo não aconteça com a busca domiciliar, que somente se legitima à luz da autorização judicial.

É importante que se diferencie a revista pessoal da busca domiciliar. Enquanto na busca domiciliar, num juízo de ponderação de valores, o constituinte somente autorizou sua flexibilização por meio de determinação judicial, consistindo, portanto, em cláusula de reserva de jurisdição (salvo nas demais hipóteses do art. 5º, inciso XI da CF/88), a busca pessoal prescinde da prévia fiscalização judicial, mostrando, portanto, tratamento diferenciado por parte do legislador, a denotar o menor rigor no trato da matéria, exatamente pela necessidade de atuação célere, quase instantânea, em tais situações.

No caso dos autos, conforme minuciosamente declarado pelas testemunhas policiais em juízo (
PM Eliel Alves Ribeiro - Num. 12339823 e PM Anyeferson da Silva Mendes - Num. 12339824
), a ronda realizada pela guarnição era feita em bairro conhecido pelo intenso tráfico no local, considerado “área vermelha” pela polícia. Ambos informaram que avistaram o acusado se escondendo por trás de clientes de ponto de venda de churrasco, o que levantou suspeitas. Ora, a tentativa do acusado de evadir-se do local e das vistas dos agentes policiais, escondendo-se, em bairro conhecido pela atuação do tráfico, mostra-se justificativa plausível para a realização da revista pessoal, notadamente quando com o acusado são encontrados entorpecentes e ainda arma de fogo, de calibre .40 mm, demonstrando o acerto na atuação policial.

Não se propõe a violação aos direitos e garantias fundamentais do acusado, mas que tais direitos sejam ponderados, em situações excepcionais, nas quais a necessidade de tutela da segurança pública e da proibição da proteção deficiente (que exige do Estado uma ação efetiva, respondendo aos anseios sociais pelo combate à criminalidade) demandem.

Destarte, não assiste razão ao apelante no que diz respeito à nulidade do auto de prisão em flagrante e nem quanto ao pleito de absolvição, devendo a sentença ser mantida nos seus termos, como se verá à frente.

II.2 – Do pedido de absolvição por insuficiência de provas

A defesa pleiteia a reforma do julgado, com a absolvição do acusado por suposta insuficiência de provas para sustentar a condenação, quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, policiais militares realizavam rondas de rotina, em via pública na rua Projetada nº 07, bairro Pirapora, Castanhal/PA, quando avistaram o acusado em atitude suspeita, razão pela qual o abordaram. O acusado ainda tentou empreender fuga, porém foi detido pelos agentes e revistado, sendo encontrado na posse de 65 (sessenta e cinco) unidades de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha) e ainda de uma pistola calibre .40 mm, mais cinco munições, além da quantia de R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais). Em sede policial, o acusado confessou apenas o crime de porte de arma de fogo restrito.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se provada a materialidade delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão de 65 (sessenta e cinco) unidades de substâncias entorpecentes, a quantia de R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais) e uma pistola com carregador, contendo cinco munições intactas, calibre .40 mm e um celular Samsung Rosé - Num. 12339759 - Pág. 3; laudo de constatação provisória, atestando a apreensão de 46 (quarenta e seis) embalagens de cocaína, pesando 10, 356 gramas e 19 (dezenove) embrulhos de maconha, pesando 12,336 gramas - Num. 12339759 - Pág. 13/14; ofício juntando aos autos auto circunstanciado de extração de dados do aparelho celular apreendido com o acusado, indicando o envolvimento do acusado com o Comando Vermelho, a traficância e ainda o uso da arma de fogo - Num. 12339829 - Pág. 10/22; laudo pericial realizado na arma de fogo, concluindo pela potencialidade lesiva da arma e munições - Num. 12339832 e ainda do laudo toxicológico definitivo confirmando o provisório - Num. 12339833 - Pág. 1 e Num. 12339834 .

Em relação à autoria delitiva, tem-se comprovada pela parcial confissão do acusado quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo (Num. 12339821) e pelos depoimentos policiais PM Eliel Alves Ribeiro (Num. 12339823), PM Anyeferson da Silva Mendes (Num. 12339824) e PM Steffeson Alessandro Lopes Botelho (Num. 12339822), todos os quais foram uníssonos e contundentes em declarar como as drogas e a arma foram encontrados com o acusado, durante a abordagem policial.

Destarte, entendo que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03,

encontram-se provadas nos autos, sendo forçosa a condenação do acusado, como feito em sentença.

II.3 – Do pedido de redimensionamento da pena ao mínimo legal

A defesa requer, subsidiariamente, a redução da pena pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06) ao mínimo legal. Sobre o pleito, entendo que não demanda maiores digressões, pois vê-se de fato erro na dosimetria realizada pelo juízo
a quo.

Isso porque, a pena-base para o delito foi fixada acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, porém, ao fixar a pena provisória, embora o juízo tenha reconhecido a menoridade relativa do acusado, com apenas 20 (vinte) anos ao tempo do crime (Num. 12339759 - Pág. 8) - o que atrairia a incidência do art. 65, inciso I do CP/40, deixou de reduzir a pena, sob a alegação de que a súmula nº 231 do STJ impediria a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Todavia, como a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, a incidência da atenuante se faz obrigatória, devendo repercutir na redução da pena. Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena provisória a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a qual torno definitiva pela ausência de majorantes ou minorantes a incidirem na hipótese, mantendo a pena pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) inalterada, eis que já fixada no mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena final a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/10/2023